Tribunal: TJPA
Processo: 0018431-66.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018431-66.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA - BASA, CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA SA CAPAF

APELADO: ARTEMIO DE OLIVEIRA LEAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMA 936 STJ. TEMA 907 STJ. NECESSIDADE DE FONTE DE CUSTEIO.

1 – APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO DA AMAZÔNIA S/A: O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. Tema 936 STJ. APELAÇÃO PROVIDA PARA EXCLUIR O BANCO DA AMAZÔNIA S/A DA LIDE.

2 – APELAÇÃO INTERPOSTA POR
CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA
:

2.1. Pretensão de revisão de benefício de plano de previdência complementar para incluir vantagem denominada “Complemento Pessoal Temporário do Adicional de Função Comissionada - CAF, criada pela Circular n°98/010 do BASA em 1998;

2.2. Política remuneratória temporária especificamente destinada aos ativos, que se encontram em situação fática e jurídica totalmente diversa da dos inativos.

2.3. TEMA 907 DO STJ: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.

2.4. Apelado que aposentou-se (1990) antes da instituição da vantagem (1998), motivo pelo qual não faz jus a vantagem.

2.5. Ausência da respectiva fonte de custeio. Nnão é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, em razão da previdência complementar ter como por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo. Precedentes do STJ.

2.6. Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares.

2.7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por BANCO DA AMAZÔNIA SA e CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Ordinária de Complementação de Aposentadoria ajuizada em face de por ARTÊMIO DE OLIVEIRA LEÃO.

Na origem, o apelado ajuizou ação ordinária alegando, em síntese, que

aposentou-se do Banco da Amazônia S/A — BASA em 04/05/90 no cargo de auditor sênior.

Esclareceu que na época de sua aposentadoria a Portaria 375/69, a qual regia a CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO BANDO DA AMAZÔNIA S/A -CAPAF, estabelecia a igualdade entre a remuneração dos empregados ativos e os proventos previdenciários dos aposentados.

Aduziu que o Plano de Cargos e Salários, elaborado em 1994 pelo Banco da Amazônia S/A — Basa, equiparou o cargo de auditor sênior (último ocupado pelo demandante) ao de gerente de 2ª e 3ª classe.

Asseverou que a direção do Banco da Amazônia S/A — Basa, no dia 04/02/1998, mediante Circular n°98/010, aprovou a criação da complementação pessoal temporário do adicional de função, denominada pela sigla CAF, consistindo na diferença entre a remuneração do empregado ocupante de cargo e valor de mercado.

Alegou que em razão de ter se aposentado no cargo de auditor sênior, equiparado, por força do plano de cargos e salários, a gerente de 2ª e 3ª classe, faria jus ao recebimento nos seus proventos previdenciários do aludido adicional de função, por força do que determina a Portaria 375/69.

Afirmou que até a presente data não está percebendo a complementação a que tem legítimo direito, porquanto está expresso no plano de cargos e salários de 1994 a previsão de equivalência entre o cargo de auditor sênior e o atual cargo de gerente de 2° e 3° classe.

Alegou que apesar do CAF não abranger o cargo que ocupava quando se aposentou, entende que faz jus ao mencionado adicional de função por força do plano de cargos e salários do Banco da Amazônia que estabeleceu que o cargo de auditor sênior é equivalente ao de gerente de 2ª e 3ª classe, os quais percebem o aludido adicional de função, instituído pela circular 098/010.

O apelante CAPAF (requerido na origem) apresentou CONTESTAÇÃO em que defende a prescrição da pretensão de revisão do cálculo dos proventos do apelado.

No mérito informou que a previdência complementar destina-se a complementar os proventos de aposentadoria com a finalidade de elevar os vencimentos de seus associados que passaram para inatividade ao patamar compatível com remuneração que recebiam se estivessem na ativa.

Asseverou que com o advento da Emenda Constitucional if 20/98, houve uma desvinculação entre a remuneração dos ativos e os proventos dos inativos no que tange aos reflexos e diferenças que recaiam sobre os estes últimos.

Alegou que não há prévia fonte de custeio da vantagem pleiteada pelo apelado (autor na origem), nos termos do art. 195, § 50, da Constituição Federal/88.

Aduziu que o autor pretende a majoração do valor de seu benefício de complementação de aposentadoria com a inclusão de uma vantagem financeira criada exclusivamente para os empregados no efetivo exercício de determinadas funções de gerência do banco.

Sustentou que a CAF não constitui reajuste, pelo simples fato de não se incorporar definitivamente ao salário, não podendo, assim, ser repassada aos proventos de aposentadoria.

Impugnou os cálculos apresentados pelo autor, pois entende que sua apuração depende de perícia contábil a ser evidenciada na fase própria de liquidação de sentença.

O apelante Banco da Amazônia – BASA S/A (requerido na origem) apresentou CONTESTAÇÃO, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que em 04/05/90 - data da aposentadoria - as partes não mais possuem qualquer relação jurídica em razão da extinção do contrato de trabalho pela aposentadoria do apelante (autor na origem).

Defendeu a prescrição da pretensão quinquenal de revisão do benefício de aposentadoria.

Afirmou que o apelado pretende receber parcela salarial de função comissionada que nunca exerceu.

Apontou que a parcela que o apelado pretende receber somente foi criada após sua aposentadoria.

Asseverou que é condição para fazer jus a parcela em tela após a aposentadoria tê-la percebido na ativa.

O Juízo de origem julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para (id. 6784694):

Assim, ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I do CPC, e: a) CONDENO os demandados, solidariamente, ao pagamento do Complemento Adicional de Função – CAF ao autor, a partir dos últimos 05 (cinco) anos anteriores à data de propositura desta açãoa até a data de inclusão da parcela aos proventos do autor, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença (arbitramento) e corrigido, monetariamente, pelo índice INPC/IBGE, contados a partir da data em que a parcela CAF deveria ter sido incluída aos proventos de aposentadoria do autor, acrescido dos juros de mora à razão 1% ao mês, devidos a partir da citação da última requerida. b) Ainda, como TUTELA, DETERMINO às requeridas que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, procedam à inclusão do Complemento Adicional de Função – CAF aos proventos mensais do autor, de forma que o autor receba o mesmo valor pago aos gerentes de 2ª e 3ª classes (havendo diferença entre os valores pagos às classes de gerentes, deverá ser pago o maior), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). c) CONDENO, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais (50% para cada uma das partes rés) e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF interpôs APELAÇÃO (id. 6784698) em que sustenta que o STF já pacificou a matéria em sede de repercussão geral.

Afirma que, pelo regime de capitalização, o benefício de previdência complementar será decorrente do montante de contribuições efetuadas e do resultado de investimentos, motivo pelo qual não pode haver pagamento de valores não previstos no plano de benefícios.

Afirma que não há direito adquirido a regime de benefício previdenciário complementar.

Sustenta que a parcela pleiteada tem natureza pessoal e temporária, não se incorporando definitivamente a remuneração e não sendo repassada a proventos de inatividade.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação e julgar improcedente a demanda.

BANCO DA AMAZÔNIA – BASA S/A interpôs APELAÇÃO defende em suas razões recursais (id. 6784713) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a CAPAF é a responsável pelo pagamento da verba pleiteada.

No mérito, sustenta que o apelado pretende perceber na inativa verba que nunca recebeu na ativa.

Defende a reforma do capítulo que fixou a sucumbência dos apelantes (requeridos na origem), pois em seu sentir a parcial procedência da demanda no primeiro grau induziria sucumbência recíproca.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação.

Constam contrarrazões (id. 6784715/6784717).

O Ministério Público se absteve de intervir (id. 18805588).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

I – DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A Preliminar de ilegitimidade do apelante BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA merece acolhida, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que em ações que envolvem a revisão de benefício de previdência privada complementar, o patrocinador não pode ser acionado para responder solidariamente com a entidade fechada (Tema 936).

TEMA 936: O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.

O artigo 34, I, da Lei Complementar 109/01 prevê que as entidades fechadas de previdência privada apenas administram os planos, havendo, conforme dispõe o artigo 35 da Lei 109/01, gestão compartilhada entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores nos conselhos deliberativos.

Sendo assim, não se trata de hipótese em que o litisconsórcio é imposto pela lei, tampouco se cuida de uma única relação jurídica indivisível.

As entidades de previdência privada têm personalidade jurídica e patrimônios próprios, e consoante dispunham os artigos 14 e 39 da Lei 6.435/77 e dispõem os artigos 32 e 36 da Lei Complementar 109/01, operam os planos de previdência privada, não havendo cogitar em formação de litisconsórcio passivo com a patrocinadora e/ou participantes e beneficiários do plano de previdência privada.

Pelo exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA, motivo pelo qual o excluo da lide.

II - DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF.

Cinge-se a matéria recursal ao direito do apelado perceber a parcela denominada “Complemento Pessoal Temporário do Adicional de Função Comissionada - CAF, criada pela Circular n°98/010 do BASA em 1998.

Afirmou o apelado na origem que na época de sua aposentadoria a Portaria 375/69, a qual regia a CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO BANDO DA AMAZÔNIA S/A -CAPAF, estabelecia a igualdade entre a remuneração dos empregados ativos e os proventos previdenciários dos aposentados.

Aduziu que o Plano de Cargos e Salários, elaborado em 1994 pelo Banco da Amazônia S/A — Basa, equiparou o cargo de auditor sênior (último ocupado pelo demandante) ao de gerente de 2ªe 3ª classe.

Mediante a análise da documentação apresentada pelo próprio apelado, o objetivo da parcela em questão era o de correlacionar a remuneração das funções gerenciais com o grau de responsabilidade e complexidade do trabalho exercido e adequar a remuneração dos empregados ocupantes de cargos comissionados aos valores praticados no mercado até a implementação do Programa de Remuneração de Funções estratégicas.

Portanto, mereceria reforma a sentença apelada, pois a vantagem pleiteada pelo apelado na origem consubstancia-se em reflexo de política remuneratória temporária especificamente destinada aos ativos, que se encontram em situação fática e jurídica totalmente diversa da dos inativos.

Ademais, o apelado não faz jus ao benefício pleiteado porque quando de sua aposentadoria sequer havia sido instituída a vantagem em questão.

O Superior Tribunal fixou a tese de que prevalecem as condições previstas quando da implementação das condições de elegibilidade e não as da data da adesão ao Plano de Previdência Complementar:

TEMA 907: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.

Mediante a análise das alegações das partes e dos documentos apresentados, resta incontroverso que o apelado aposentou-se em 1990 enquanto a vantagem somente foi estabelecida em 1998, mediante circular n.º 98/010 da DERHU-DISAL do BASA.

Assim, pretende o apelado perceber vantagem que sequer existia ao tempo que adquiriu as condições de elegibilidade para fazer jus ao benefício complementar do plano fechado de previdência privada.

Outrossim, a pretensão do apelado ainda viola a regra de que todo benefício deve ser precedido pela respectiva fonte de custeio, sob pena de gerar desequilíbrio atuarial do Plano de Previdência privada.

Com efeito, a Circular 98/010 do BASA, que criou a vantagem, é posterior a Portaria e ao Plano de cargos do qual se vale o apelado e traz em seu bojo disposição normativa contraria a sua pretensão.

Com efeito, o item número 8 da Circular n.º 98/010 da DERHU-DISAL do BASA prevê que “
sobre o CAF não incidirá CAPAF
” (id. 6784678 - Pág. 4).

Portanto, o ato instituidor da vantagem a descreve como parcela remuneratória de caráter temporário e pessoal cujo objetivo era adequar a remuneração dos empregados que desempenham funções de gerência aos níveis praticados pelo mercado, sobre a qual não incidiria a contribuição para previdência complementar denominada CAPAF.

A previdência privada, diferentemente do regime de previdência social, tem caráter complementar e facultativo, sendo, portanto, regida pelo Direito Civil.

Baseia-se em regime de capitalização que demanda prévia constituição de reserva, financiada pelos próprios participantes e assistidos, pelos aportes dos patrocinadores, se houver, e pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas contribuições.

Nesse contexto, para cada plano de benefícios há um plano de custeio correspondente, visando dar cumprimento ao pagamento de prestações continuadas e programadas a partir de um gerenciamento adequado do fundo de reservas.

O plano de custeio, portanto, estabelece as fontes de contribuições necessárias à constituição do fundo de reserva e cobertura de demais despesas, indicando o percentual de financiamento pelo patrocinador, pelos participantes e assistidos, se for o caso.

Desta forma, não se verifica o caráter contributivo, não me parece verossímil o direito do apelado.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.425.326/RS):

TESE “A”: “(...) é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar nº 108/2001 (...)”;

TESE “B”: “não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, em razão da previdência complementar ter como por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo”.

Assim, a Seção de Direito Privado do STJ pacificou a tese de que não se pode estender aos benefícios dos assistidos da previdência complementar “parcelas ou abonos” (independentemente da nomenclatura adotada) e vantagens de qualquer natureza, conforme disposto no artigo 3º, parágrafo único da Lei Complementar 108/2001.

Ainda, foi reiterado o entendimento de que não é possível a concessão de verbas não previstas no regulamento do plano, pois se a verba não está prevista em contrato, para ela não houve o prévio custeio.

Assim, determinar o seu pagamento causaria desequilíbrio financeiro e atuarial no plano de benefícios, em prejuízo de toda a coletividade de participantes e assistidos.

Por fim, para afastar qualquer sombra de dúvida, imperioso ressaltar que o Banco da Amazônia – S/A é instituição financeira federal vinculada ao Ministério da Fazenda.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (de acordo com a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil/73), que nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados, é vedado o repasse aos inativos de qualquer verba recebida pelos empregados ativos, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, que regula o caput do art. 202 da Constituição Federal:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares
; b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.

2. Recurso especial provido (REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014)

Nesse sentido, vejamos outro julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ABONOS SALARIAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INDEVIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.Os abonos salariais previstos em acordo ou convenção coletiva de empregados da ativa não integram a complementação de aposentadoria dos inativos por constituírem verba de natureza indenizatória e por interferirem no equilíbrio econômico e atuarial da entidade de previdência privada (Recurso Especial repetitivo n. 1.425.326/RS).

2. A inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada encontra vedação expressa no art. 3º, da Lei Complementar 108/2001, restrição que decorre do caráter variável da fixação desse tipo de verba, não incluída previamente no cálculo do valor de contribuição para o plano de custeio da entidade, inviabilizando a manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial do correspondente plano de benefícios exigido pela legislação de regência (REsp n. 1.207.071/RJ).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

AgRg no AREsp 811.833/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)

Assim, por todas as considerações acima expostas, a sentença objurgada deve ser reformada para afastar a condenação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto:

a)

CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva para excluí-la da lide, de acordo com o tema 936 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça;

b)

CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta por CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença apelada e julgar totalmente improcedente a demanda, nos termos da fundamentação.

c)

Em razão do provimento do recurso interposto pela apelante CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA e julgamento improcedente da demanda, REDISTRIBUO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, o qual recairá sobre o apelado (autor na origem), cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil – CPC, em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau.

É O VOTO.

Publique-se. Cumpra-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 16/07/2024